Tribunal: STF
Processo: RE 84529
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
EXPULSAO DE PRAÇA DA POLICIA MILITAR COM MAIS DE 10 ANOS DE SERVIÇO.
INOBSERVANCIA DO PARAGRAFO 1 DO ART. 56, DO REGULAMENTO DISCIPLINAR
DO EXERCITO. MATÉRIA DE FATO. PRESCRIÇÃO REPELIDA E NÃO ATACADA
TEMPESTIVAMENTE. COISA JULGADA. RE NÃO CONHECIDO.